Tribunal: TJES
Processo: 5018382-45.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018382-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA ARAUJO ANTUNES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018382-45.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: VANESSA ARAÚJO ANTUNES

RECORRIDO
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIAS/A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO DE TÍTULO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONFIGURADO. ADIMPLEMENTO POSTERIOR MEDIANTE ACORDO DE PARCELAMENTO. MANUTENÇÃO DO PROTESTO. OBRIGAÇÃO DE CANCELAMENTO E BAIXA ATRIBUÍDA AO DEVEDOR (ART. 26 DA LEI Nº 9.492/97). DEVER DO CREDOR DE DISPONIBILIZAR A CARTA DE ANUÊNCIA OU MEIO EQUIVALENTE. INÉRCIA RECONHECIDA. QUITAÇÃO INTEGRAL EM AGOSTO DE 2023. RETIRADA DA RESTRIÇÃO PROCESSADA EX OFFICIO PELO FORNECEDOR APENAS EM JULHO DE 2024, APÓS A CITAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO POR QUASE UM ANO APÓS O PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM REPARATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, narra a autora que é titular de uma unidade de consumo junto à concessionária de energia elétrica ré, teve o seu nome e CPF levados a protesto cartorário em 24 de abril de 2023 por conta do inadimplemento de uma fatura de energia no valor de R$ 233,70. Posteriormente, visando regularizar a pendência financeira, as partes celebraram um acordo de parcelamento do débito. A consumidora efetuou o pagamento das parcelas ajustadas, vindo a obter a quitação integral e definitiva do acordo no mês de agosto de 2023. Ocorre que, mesmo após o adimplemento total da dívida, a empresa ré manteve o protesto ativo e não disponibilizou à autora a carta de anuência ou a respectiva anuência eletrônica de forma tempestiva para que esta pudesse providenciar a baixa da restrição junto ao cartório competente. Diante da inércia prolongada da concessionária em liberar o gravame, o nome da requerente permaneceu negativado nos cadastros de proteção ao crédito e na Central Nacional de Protestos por quase um ano após o pagamento, sendo a restrição baixada eletronicamente de ofício pela ré somente em 29 de julho de 2024, após o recebimento da citação do processo judicial.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais,

de modo que a recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pelo autor consistem: (i) falta de comprovação de pagamento; (ii) aferir existência de configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que o protesto foi efetuado de forma legítima, haja vista a existência da dívida no momento da negativação (protesto em 24/04/2023 e pagamento do acordo iniciado em 11/08/2023), destacando que compete ao devedor promover o cancelamento do registro nos termos do art. 26 da Lei nº 9.492/97.

6. De fato, o protesto inicial constitui exercício regular de direito do credor, posto que amparado em inadimplemento confesso de fatura de energia elétrica no importe de R$ 233,70. Todavia, a tese central recursal cinge-se à desídia do fornecedor no cumprimento do dever anexo de cooperação, consubstanciado no fornecimento da carta de anuência ou na disponibilização de anuência eletrônica para viabilizar a baixa pelo consumidor. Conforme o art. 26, § 1º, da Lei nº 9.492/97, na impossibilidade de apresentação do título original, a baixa do protesto exige a declaração de anuência do credor. O dever de promover o cancelamento material perante o cartório é do devedor, mas o direito de fazê-lo pressupõe o fornecimento do documento de quitação inequívoco pelo credor.

7. No caso sob exame, a quitação do acordo de parcelamento ocorreu no mês de agosto de 2023. Restou evidenciado que a concessionária recorrida permaneceu inerte, deixando de disponibilizar a carta de anuência em tempo hábil. A liberação do gravame na Central Nacional de Protestos (CENPROT) operou-se unicamente em 29 de julho de 2024, exatamente 17 dias após a citação da ré neste processo. Desse modo, o nome da consumidora permaneceu restrito por quase um ano após a extinção da dívida. A omissão prolongada do credor em fornecer o instrumento de anuência, prolongando os efeitos restritivos do protesto por tempo desarrazoado, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço, respondendo o fornecedor objetivamente (art. 14, CDC).

8. A manutenção indevida de protesto após o pagamento enseja dano moral
in re ipsa
, prescindindo da comprovação do efetivo prejuízo anímico, haja vista a contínua mácula ao bom nome e ao crédito da consumidora. Sopesando as nuances do caso concreto, em especial o período de manutenção indevida (quase um ano) e a natureza do débito originário, fixa-se a indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). O referido montante atende aos critérios pedagógico e punitivo da responsabilidade civil, guardando perfeita consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

V. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
VOTO no sentido de CONHECER do recurso inominado interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir desta sessão de julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação por se tratar de responsabilidade civil decorrente de relação contratual.

10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, conforme o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)